Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LOCADORA DE VEÍCULOS. EMPREGADOR E CONDUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu Igor Gomes de Vasconcelos, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, à obrigação de pagarem à autora indenização por danos materiais, no valor de R$12.529,00 (doze mil, quinhentos e vinte e nove reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva do recorrente; (ii) litisconsórcio passivo necessário; (iii) responsabilidade exclusiva da empregadora e/ou da locadora pelo acidente de trânsito; e (iv) extensão dos danos materiais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Ilegitimidade passiva. 4.1. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, também respondendo pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigos 927 e 932, do CC). 4.2. O recorrente IGOR GOMES DE VASCONCELOS, condutor do veículo da locadora MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., é empregado da empresa que firmou o contrato de locação do veículo, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.. 4.3. Considerando que o condutor estava no exercício de seu trabalho, responde, de forma solidária, pelos danos causados em decorrência do acidente de trânsito, assegurado o direito de regresso. Preliminar rejeitada.
5. Litisconsórcio passivo necessário. 5.1. A natureza solidária da obrigação, como é o caso, permite a propositura da ação em desfavor de qualquer dos coobrigados, em separado ou conjuntamente. 5.2. Inexistindo obrigatoriedade de múltiplos réus, determinada por lei ou pela natureza da relação jurídica, deve ser afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a empresa locatária do veículo e o condutor, seu empregado. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade civil da empresa locadora do veículo é indubitável, nos termos da Súmula 492 do STF: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."
7. O réu/recorrente não impugnou a dinâmica do acidente descrita na inicial, e tampouco comprovou que guardou o dever de cuidado e atenção, mantendo a distância de segurança com o veículo que trafegava à sua frente. A responsabilidade solidária da empresa empregadora e da locadora do veículo não afasta a responsabilidade pessoal do réu condutor, mormente quando demonstrado ter sido o causador do acidente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2053227, 0701989-54.2025.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.10.2025.
8. Outrossim, o réu/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pela autora/recorrida (ID 79899081 e 79899082), impondo-se destacar que o valor reclamado está em consonância com as avarias produzidas no veículo (ID 79899077 e 79899078), decorrentes do acidente de trânsito. A exigência de apresentação de três orçamentos não encontra respaldo legal e deve ser relativizada, à luz dos critérios orientadores da Lei no 9.099/1995, notadamente quando não comprovado que o orçamento não condiz com os danos experimentados pela autora (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III; CPC, arts. 114 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053227, 0701989-54.2025.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.10.2025.